Tribunal: STF
Processo: RE 78623
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO DE 1967, ART. 20, III, A. IMUNIDADE TRIBUTARIA
RECIPROCA OUTORGADA AS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
NÃO SE ESTENDE A PESSOA OU ENTIDADE PRIVADA QUE VENDA MERCADORIA
AQUELAS OUTRAS. NÃO IMPORTA SABER QUAL SEJA O CONTRIBUINTE DE FATO,
NEM E RELEVANTE A REPERCUSSAO, NO CASO, O DIREITO E CONCEDIDO TÃO
SOMENTE A ENTIDADE PÚBLICA INDICADA NO TEXTO CONSTITUCIONAL.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.